Tribunal: CARF
Processo: 15375.000957/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15375.000957/2008-31
ACÓRDÃO
2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2001
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO.
Uma vez denegada a concessão da medida liminar em mandado de
segurança, não haverá suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da DECISÃO DE NOTIFICAÇÃO no
11.022-0/0178/2002, de 10/09/2002 (fl. 153 a 158), que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e
manteve o crédito tributário, relativo às competências 02/2000 a 13/2001
O crédito foi constituído a favor da Seguridade Social com fundamento nos artigos
33 e 37 da Lei no 8.212/91. O lançamento corresponde a parte patronal, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em decorrência do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário-
educação, Incra, Sebrae, SEST e SENAT).
Os créditos foram declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP.
As contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e
não recolhidas em época própria - foram apuradas em folhas de pagamento de salários,
devidamente escrituradas nos livros Diário, sendo examinados, além desses documentos, os
recibos de salários, termos de rescisão de contrato de trabalho, recibos de férias e Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS. Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram
deduzidos da notificação.
A empresa interpôs duas ações cautelares inominadas, n° 2001.38.00-014427-9 e
no 2000-38-00-024620-7, nas quais figuram como réus o INSS e a União, pleiteando:
a) a inclusão no REFIS dos débitos referentes aos tributos federais com
vencimento a partir de 03/2000;
b) reconhecimento do direito ao parcelamento de débitos, a partir de 03/2000,
em 360 parcelas;
c) decretação do direito ao parcelamento dos débitos vencidos a partir de
03/2000, em 240 parcelas, e
d) suspensão da exigibilidade dos débitos relativos aos tributos federais
vencidos a partir de 03/2000, até que receba créditos retidos e depósitos
judiciais.
Após o indeferimento de seus pedidos judiciais, a empresa procedeu ao depósito
judicial de parte das contribuições em atraso, sem os acréscimos legais devidos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
3
A empresa já se encontrava excluída do REFIS, por inadimplência.
Na ementa da DECISÃO DE NOTIFICAÇÃO no 11.022-0/0178/2002, estão sumariados
os fundamentos da decisão detalhados no voto:
DA DECISÃO
3. Cabe esclarecer que nenhuma razão assiste à impugnante ao requerer a
suspensão da cobrança, pelo INSS, do crédito constituído através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD. Senão, vejamos:
3.1. O art. 62 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, determina:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
3.2. Vê-se, pois, pelo caput do artigo transcrito que a cobrança do tributo só
deixará de ser instaurada na vigência de medida judicial que determinar a sua
suspensão, o que, definitivamente, não se aplica ao caso em questão, haja vista
a decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais, em 04/05/2001, trazida aos autos pela própria defendente, que nega a
suspensão da cobrança dos tributos devidos, com o indeferimento da liminar.
3.3. Ademais, o indeferimento da liminar pleiteada constitui um dos fatores
determinantes para o prosseguimento da cobrança do crédito constituído, em
vista da ausência do disposto no inciso IV do art. 151 do CTN, que trata da
suspensão do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem-se a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV _a concessão da medida liminar em mandado de segurança.
3.4. Quanto às cópias das guias judiciais anexadas pela defendente, sob o suposto
argumento de terem sido depositados em juízo os seus débitos previdenciários, é
patente a inobservância das exigências legais inerentes ao procedimento de
juntada de documentos, uma vez que deixaram de ser apresentados ao INSS os
documentos originais para validação. Tal exigência encontra-se preceituada no ~
5° do art. 6° da portaria n° 357, de 17/04/2002, que normatiza os procedimentos
do contencioso administrativo no âmbito do INSS, in verbis:
Art. 6° A impugnação mencionará:
(...)
§ 5°. As provas documentais, quando em cópia, deverão ser autenticadas, em
cartório ou por servidor da Previdência Social, mediante conferência com os
originais.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
4
3.5. Assim, em face do descumprimento do requisito legal previsto para a validade
do ato, torna-se inócua a pretensão trazida aos autos, pois tais documentos não
poderão ser considerados como elemento de prova do depósito dos débitos da
empresa, não cabendo, portanto, rebater-lhe o conteúdo e nem prover-lhe o
mérito.
3.6. Advirta-se que outro pré-requisito para a suspensão da exigibilidade do
tributo, igualmente inscrito no art. 151 do CTN, em seu inciso 11, seria o depósito
do seu montante~ integral (grifamos), recomendação expressa na própria decisão
prolatada pela Exma. juíza da 20a Vara da Justiça Federal, embasada no inciso
retromencionado. A recorrente, no entanto, de acordo com a informação
consignada no inciso 5.1. do Relatório da Notificação (flS. 28), depositou em juízo
apenas parte dos valores em atraso, com a agravante de que não foram
recolhidos os acréscimos legais devidos.
3.7. A propósito da transcrição do art. 108 do CTN e do artigo 265 CPC, convém
elucidar que, ao contrário da tese defendida pela notificada, é inconcebível
invocar o princípio da analogia para dirimir a questão, por ser inteiramente
descabido: o próprio art. 108 do CTN é claro ao estabelecer que a aplicação de
seus incisos somente ocorre quando não existir disposição expressa (grifamos), o
que não ocorre, absolutamente, no caso em epígrafe, pois existe legislação clara
sobre a matéria. A começar pelo já citado art. 151 do mesmo diploma, que
determina as situações passiveis de desencadear a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, combinado com art. 62 do Decreto no 70.235/72, acima
transcrito. Ademais, para a constituição do crédito foram criteriosamente
observados os princípios legais e normativos que regem a atividade de
lançamento, consubstanciados pela Lei no 8.212/91 e alterações posteriores,
regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99, não cabendo a arguição da analogia à
espécie, por constituir-se em ato nitidamente manifesto em lei.
3.8. No que tange ao art. 266 do CPC, reproduzido destacado na peça
impugnatória, esclareça-se que não cabe a sua aplicação no processo em epígrafe,
uma vez que não foi determinada, pela justiça, a suspensão do pagamento dos
tributos devidos pela defendente ao INSS, sendo-lhe facultado apenas o direito de
depositar integralmente (grifamos) o montante <; do débito, o que, no entanto,
não foi comprovado nos autos.
3.9. Quanto à solicitação da restituição do direito de impugnação do crédito
lançado, convém lembrar que o prazo para interposição de defesa foi
regularmente facultado à notificada, nos termos do § 1° do art. 37 da Lei n°
8.212/91, combinado com § 2° do art. 243 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. A prorrogação de prazo de defesa em
processo administrativo da União, por sua vez, foi extinta, em face do disposto no
art. 7,°da Lei no 8.748/93, que revogou o art. 6° do Decreto no 70.235/72.
3.10. Ademais, consoante o art. 17 do mencionado Decreto (acrescido pelo art.
67 da Lei no 9.532/97), "considerar-se-á não impugnada a matéria que não
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
5
tenha sido expressamente contestada pelo Impugnante”. (grifo nosso) Assim,
não cabe mais, de acordo com o preceito legal mencionado, a arguição de
matéria que não tenha sido expressamente contestada dentro do prazo
regulamentar de defesa.
3.11. Finalmente, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi lavrada na
estrita observância das determinações legais vigentes, consoante discriminativo
de fundamentos legais de fls. 20/22.
CONCLUSÃO.
Isto posto, e CONSIDERANDO que:
- o crédito foi regularmente constituído, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem;
- a fundamentação legal está de acordo com a legislação pertinente, consoante os
art. 22, I e lI, 30, I, "a" e "b", e 94 da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores;
- não houve contestação quanto ao mérito do lançamento;
- não há vício no ato administrativo;
- o montante do crédito é líquido e certo, passível de exigência administrativa
elou de execução fiscal; e tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento fiscal em seu inteiro teor, e
DECIDO:
a) Rejeitar as preliminares suscitadas na impugnação;
b) Indeferir o pedido de restituição do direito de defesa, por falta de sustentação
legal;
c) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na NFLD em epígrafe, no montante de R$2.652.145,20 (dois milhões
seiscentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos).
Cientificado da DN, o sujeito passivo interpôs Recurso ao CRPS, em 04 de outubro
de 2002, (fls. 168 a 172), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1.1.- A r. decisão merece ser reformada, devendo o presente processo ficar
suspenso
até
decisão
final
dos
processos
nos.
2001.38.00.014427-9;
2001.38.00.019185-1; 2000.38.00.024.620-7; 2000.38.00.030.025-4, através dos
quais o contribuinte requereu judicialmente o parcelamento de todos os seus
débitos Previdenciários, conforme narram os documentos em anexo.
1.2.- Nestes mesmos autos ora noticiados, promoveu o depósito judicial das
quantias, conforme narram as guias devidamente autenticadas.
1.3.- Assim a solução está na absoluta suspensão deste processo, até o
julgamento definitivo dos processos elencados no item 1.1.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
6
1.4.- A aplicação da legislação processual civil, no caso emergente, é, data vênia,
inquestionável, tendo em vista que para a decisão deste processo há a imperiosa
necessidade do julgamento de um outro processo anteriormente aviado pelo
contribuinte.
1.5.- O Artigo 108 do CTN reza:
" Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II -os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido."
1.6.- Conforme se observa, por analogia, aplicam-se ao caso os Artigos 265 e 266
do CPC, que assim dispõem:
Art. 265. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador;
II- pela convenção das partes;
III - quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do
tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz;
IV - quando a sentença de mérito:
a} depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b} não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de
produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
c} tiver por pressuposto o julgamento de questão de estado, requerido como
declaração incidente;
V- por motivo de força maior; VI - nos demais casos, que este Código regula.
§ 1o No caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes,
ou de seu representante legal, provado o falecimento ou a incapacidade, o juiz
suspenderá o processo, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e
julgamento; caso em que:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
7
a) o advogado continuará no processo até o encerramento da audiência;
b) o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão.
9 2° No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a
audiência de instrução e julgamento, o juiz marcará, a fim de que a parte
constitua novo mandatário, o prazo de vinte (20) dias, findo o qual extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou
mandará prosseguir no processo, à revelia do réu, tendo falecido o advogado
deste.
9 3° A suspensão do processo por convenção das partes, de que trata o número LI,
nunca poderá exceder seis (6) meses; findo' o prazo, o escrivão fará os autos
conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do processo.
9 4° No caso do número //1, a exceção; em primeiro grau da jurisdição, será
processada na forma do disposto neste Livro, Título VIII, Capítulo /1, Secção I/I; e,
na tribuna~ consoante lhe estabelecer o regimento interno.
9 5° Nos casos enumerados nas letras a, b e c do número /~ o período de
suspensão nunca poderá exceder um (1) ano. Findo este prazo, o juiz mandará
prosseguir no processo.
Art. 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual;
poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar
dano irreparável." Destaquei e grifei.
1.7.- Não obstante toda esta documentação ter sido exibida à fiscalização, nem
mesmo assim a R. Fiscal fez constar na autuação tais circunstâncias. É bem de se
ver que não há possibilidade jurídica de continuidade do presente feito, sem
antes sejam apreciados os processos relativos aos pedidos de parcelamento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a r. decisão,
determinar a suspensão do presente processo, com a integral aplicação do artigo 266 do CPC, para
que não pratique nenhum ato processual até que sejam definitivamente julgados os processos
relacionados no item 1.1. e, sucessivamente, seja, na oportunidade, restituído ao contribuinte o
direito de impugnação dos débitos apurados.
A Seção de Análise de Defesa e Recursos da Gerência Executiva em Contagem – MG
da Diretoria de Arrecadação - DIRAR do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em
21/11/2002, decidiu encaminhar o processo à Procuradoria Especializada do INSS em Contagem/
MG para inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial, pelos seguintes motivos (fl. 176):
1) O processo não foi instruído com a prova do depósito prévio recursal
previsto no § 1o do art. 126 da Lei 8.213/91, por conseguinte não terá
seguimento ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
2) Em sua peça recursal, a empresa pleiteia a suspensão do processo até
decisão final das ações impetradas e em andamento na Justiça Federal, ao
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
8
argumento que requereu o parcelamento de todos os seus débitos
previdenciários e vem depositando judicialmente as parcelas das quantias
devidas.
3) Outrossim, solicita a aplicação dos art. 265 e 266 do CPC, por analogia,
que em suma dispõem que o processo dependente de julgamento de
outra causa deve ficar suspenso até decisão final deste e que durante a
suspensão é defeso praticar qualquer ato processual e, na oportunidade,
seja restituído ao contribuinte o direito de impugnação dos débitos
apurados.
4) Cumpre esclarecer que o crédito tributário somente tem sua exigibilidade
suspensa nos casos previstos no art. 151 do CTN, na questão em comento,
a empresa não teve seu pedido de liminar concedido e o depósito parcial
da exigência fiscal não é suficiente para suspensão do processo
administrativo, para tanto o depósito deveria ser integral; nos termos do
art. 151, inciso II do CTN.
5) Analisando o recurso interposto, constata-se que nenhum fato novo foi
apresentado, pela recorrente, que ensejasse a reforma do Decisão
Notificação exarada em primeira instância.
Conforme PFN/OIAFI/PREV, de 31 de julho de 2008 (fl 228), o crédito foi inscrito em
dívida ativa em 20/02/2004 e ajuizado em 23/09/2004 (Execução Fiscal nO0231.04.028038-1).
Através do Mandado de Segurança n° 2003.38.00.017503-6, a empresa pretendeu
afastar a exigência do depósito recursal, para que seu recurso administrativo fosse apreciado. Em
1 a Instância, em sentença datada de 06/02/2004, a segurança foi denegada (fls. 46/51-dossiê do
Mandado de Segurança).
Em 2° Grau, foi negado provimento à Apelação do contribuinte, sendo que a
primeira decisão favorável ao mesmo foi prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de Agravo de Instrumento contra a inadmissão de Recurso Especial, publicada em
23/10/2007. Posteriormente, em 12/12/2007, foi publicada decisão dando provimento ao Recurso
Extraordinário da empresa.
Como se vê, quando da inscrição e do ajuizamento do crédito, não havia qualquer
decisão judicial favorável ao contribuinte. Destarte, a inscrição em dívida não foi cancelada.
Por fim, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
RE/572105 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO abaixo, o PTA foi devolvido para o Conselho de
Contribuintes competente para julgamento do Recurso, em 27/02/2009 (fl 251):
RE/572105 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator: MIN. Gilmar MENDES
RECTE.(S) EXPRESSO SANTA LUZIA
ADV.(A/S) MARIA CLEUSA DE ANDRADE E OUTROS
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
9
RECDO.(A/S) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV.(A/S) PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que
entendeu ser legítima a exigência de depósito prévio para interposição de recurso
administrativo. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
388.359,
Rel.
Marco
Aurélio,
sessão
de
28.03.2007,
decidiu
pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio em recurso administrativo
em decorrência da violação ao direito de petição.
Assim, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento (art. 557, ~ 1°-
A, do CPC). Determino a inversão do ônus de sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 26 de novembro de 2007.
Ministro GILMAR MENDES Relator
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez superada questão da obrigatoriedade do depósito recursal, realizado o
juízo de validade do procedimento, e verificado que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Dos pedidos de parcelamento
Em sua peça recursal (fl. 381 a 386), a empresa pleiteia unicamente a suspensão do
processo até decisão final das ações impetradas e em andamento na Justiça Federal, ao
argumento que requereu o parcelamento de todos os seus débitos previdenciários e vem
depositando judicialmente as parcelas das quantias devidas.
Quanto ao processo no 2001.38.00.014427-9, de acordo a de decisão da 8a Vara da
Justiça Federal de 1a Instância, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela foi considerado inviável o pedido, uma vez que não há como
compelir a Fazenda a aceitar o requerimento de parcelamento quanto aos tributos com
vencimento fora da data previamente estabelecida e amplamente divulgada. (fls. 52 e 53).
Acrescenta ainda que:
O pagamento dos débitos. vencidos a partir de março de 2000 não pode ficar
suspenso até que as autoras recebam seus créditos perante o DER-MG e a BH-
TRANS. Os tributos encontram-se vencidos há mais de um ano e durante esse
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
10
período vários créditos já foram repassados às empresas sem que qualquer
pagamento fosse efetuado:
Quanto ao processo no 2000.38.00.024.620-7, de acordo a de decisão da 20a Vara
da Justiça Federal de 1a Instância, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, ao Poder Judiciário
é vedada a concessão ele parcelamento de débitos, por se tratar ele matéria concernente à esfera
administrativa". Por tais fundamentos, a liminar foi indeferida e foi deferido o depósito, por conta
e risco das Requerentes, advertindo-as que, 'nos termos do art. 151, II, do CTN, tão somente o
depósito do montante integral do débito suspende a exigibilidade do crédito. (fls 78 a 81)
De acordo com os autos, a recorrente não teve concedidos seus pedidos de
parcelamento via administrativa e judicial e foi superada a questão da exigência de depósito
prévio para recursos administrativo.
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Matéria não impugnada
Vale destacar que tanto em sede de Impugnação quanto de Recurso Voluntário, não
houve contestação quanto ao mérito do lançamento.
Verifica-se que o crédito foi regularmente constituído e com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem. A
fundamentação legal está de acordo com a legislação pertinente.
Uma vez que não houve vício no ato administrativo, o montante do crédito foi
considerado líquido e certo.
Além disso, não devem ser conhecidas as alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 9o, § 6o, da Portaria no 520, do Ministério da Previdência
Social, e artigo 54, § 5o, inciso V, do Regimento Interno do CRPS, vigentes à época, c/c artigo 17,
do Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Conclusão
Pelo exposto, voto por, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.552 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15375.000957/2008-31
11

Fl. 442
DF CARF MF
Original